Tribunal: TJMT
Processo: 1052083-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052083-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JENIFER VALERIA LARA DE SOUZA - CPF: 044.608.721-10 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO

RECURSO INOMINADO E
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1052083-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Jenifer Valeria Lara de Souza

Agravado(s):

Nu Financeira S.A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU
PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO interposto pela Reclamada

e julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A Agravante alega que os documentos juntados pela instituição financeira demonstram o intuito na abertura de conta corrente e nada mais. Afirma que os bancos não fazem a liberação de serviços no momento da abertura de conta, sem que seja realizada uma análise prévia da capacidade financeira do cliente, assim é de conhecimento de todos que qualquer serviço adicional deve ser aberto novo procedimento.

Assevera que não há como ter autenticidade nos documentos apresentados por se tratarem de telas sistêmicas unilaterais não restando comprovado que a Agravante contratou os serviços de forma inequívoca.

Apesar das alegações da Agravante de que as provas são unilaterais, verifico que são faturas emitidas pelo banco digital e demonstram a utilização do cartão de crédito com compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais, como foi fundamentado na decisão atacada.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 451,49, com data de vencimento em 20/06/2022 e de disponibilizado em 30/07/2022, vez que desconhece a origem da obrigação e relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a instituição financeira, ora Recorrente, sustenta que o débito originou-se pela utilização do CARTÃO DE CREDITO, contratado pela autora, em razão disto, houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, ante sua inadimplência.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas diversas faturas e extratos referentes ao cartão de crédito, onde é possível identificar a realização de compras, transferência via pix e pagamentos, eis um extrato retirado da defesa:

Portanto, como houve também a juntada de documentos pessoais da autora, biometria facial e conversas no chat do app da Reclamada, entendo que há provas do recebimento do cartão pela consumidora, bem como sua utilização.”.

Sendo assim, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Por isso, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025